Tribunal: TJES
Processo: 0005214-05.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005214-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA SANTANA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005214-05.2021.8.08.0012

APELANTE: JULIANA SANTANA LACERDA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ERRO DE TIPO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Juliana Santana Lacerda contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

A acusada foi flagrada por policiais militares mantendo em depósito, em sua residência, um fuzil calibre 5,56mm e 79 munições, sendo 7 picotadas, caracterizando uso anterior do armamento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta pode ser desclassificada para o tipo do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à luz da tese de erro de tipo; (ii) saber se é aplicável a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; e (iii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

Inviável a desclassificação da conduta para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento, haja vista que o armamento apreendido — fuzil de uso restrito — possui características evidentes que afastam a alegação de desconhecimento quanto à sua natureza.

Não comprovada a alegação de coação moral irresistível, pois ausente nos autos qualquer prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável. A simples alegação da ré, desacompanhada de outros elementos, não justifica o reconhecimento da excludente.

Correta a aplicação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal. Conforme a Súmula nº 231/STJ, a presença de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. É inaplicável a tese de erro de tipo quando o armamento apreendido, de uso restrito, apresenta características ostensivas que afastam o desconhecimento quanto à sua natureza.
2. A alegação de coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável, ônus que compete à defesa.
3. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, conforme a Súmula nº 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 20 e 22; CPP, art. 156; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005214-05.2021.8.08.0012

APELANTE: JULIANA SANTANA LACERDA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JULIANA SANTANA LACERDA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 15768380), a recorrente requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, sustentando as teses de erro de tipo e coação moral irresistível. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal, mediante a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 16298289) refuta as alegações defensivas, sustentando a robustez do conjunto probatório quanto à materialidade e autoria do crime de posse de arma de uso restrito, bem como a inverossimilhança da tese de erro de tipo dada a natureza do armamento. No tocante à dosimetria, defende a impossibilidade jurídica de redução da pena abaixo do mínimo legal, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de ID 16679937, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, ratificando a tipicidade da conduta no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e a correta aplicação da pena, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o que cabia relatar.

Extrai-se da Denúncia:

“
(...) No dia 14 de maio de 2021, por volta das 18:33 horas, no interior da residência localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 53, bairro Porto Novo, neste município de Cariacica/ES, mais precisamente no 2º andar do imóvel, a denunciada detinha e mantinha em depósito, mantendo sob sua guarda 01 (um) Fuzil, calibre 5,56mm (223 NATO), modelo M17S, automático, 1 cano, fabricação industrial, alma raiada, acabamento oxidado, em bom estado, com capacidade para 30 munições no pente e 01 (uma) na agulha, com coronha em polímero, n° de série: P00937, além de 79 (setenta e nove) munições de mesmo calibre, sendo 72 intactas e 7 picotadas, quando foi flagrada em seu ato, por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina no bairro Porto Novo, Cariacica/ES, ao receberem a informação que a denunciada guardava um fuzil no endereço acima mencionado e que este armamento pertencia a traficantes da facção criminosa do “morro do quiabo”, se dirigiram até a localidade para averiguar a veracidade das informações recebidas.

Também consta dos autos que JULIANA estava na janela de sua residência e ao perceber a aproximação dos Policiais Militares se evadiu para os fundos do imóvel e tentou dispensar o Fuzil por uma janela, mas desistiu ao perceber que o imóvel estava cercado.

A genitora da denunciada, a sra. Rosilene Andrade Sant’ana Lacerda, franqueou a entrada dos Policiais Militares na residência no momento em que tomou conhecimento de que havia uma arma de fogo em sua casa, fato que não era de conhecimento da mesma.

Realizada a abordagem da denunciada, esta confirmou que havia escondido o fuzil e as munições que seguem acima relacionadas debaixo de sua cama, local em que foram encontrados e apreendidos. Em seu interrogatório a denunciada permaneceu em silêncio.

Cabe destacar que sete das munições apreendidas estavam picotadas, o que comprova e demonstra que o armamento já havia sido disparado pelo menos sete vezes antes de ser apreendido.”

Devidamente processada, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/03
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito encontra-se robustamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e, de forma irrefutável, pelo
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 133/140)
. A prova pericial atestou a potencialidade lesiva e a eficiência do armamento apreendido — um
Fuzil, calibre 5,56mm (.223 NATO), modelo M17S
, de uso restrito, além de 79 munições do mesmo calibre —, confirmando a adequação da conduta à norma penal incriminadora.

No tocante à autoria, o acervo probatório é igualmente sólido e harmônico. A apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a posse do artefato, admitindo que o guardava debaixo de sua cama. Essa confissão encontra-se em perfeita consonância com os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares Thiago de Almeida Pereira e Layla Katsuki Seles Lima Coelho.

Nesse sentido, os agentes estatais narraram, sob o crivo do contraditório, que receberam denúncia anônima específica indicando que a acusada guardava armas para o tráfico local ("Morro do Quiabo").

Ao chegarem ao local, visualizaram a ré tentando dispensar o material pelos fundos da residência, ação que foi interrompida ao perceber o cerco policial. Franqueada a entrada, o fuzil e as munições foram localizados exatamente onde indicado pela denúncia. Ressalte-se que a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao conferir validade aos depoimentos de policiais, mormente quando coesos com os demais elementos de prova e não contraditados por evidências em sentido contrário.

A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o artigo 12, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de uso permitido), sustentando a tese de
Erro de Tipo
, sob o argumento de que a apelante desconhecia a natureza de uso restrito do armamento.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento. O erro de tipo essencial, previsto no artigo 20, do Código Penal, ocorre quando o agente possui uma falsa percepção da realidade sobre as elementares do tipo.

No caso em tela, a apreensão refere-se a um
fuzil de grosso calibre
, cujas dimensões e características ostensivas o diferenciam gritante e imediatamente de qualquer arma de uso civil ou permitido, como um revólver comum.

Não é crível, nem razoável, admitir que um indivíduo, ainda que sem conhecimentos técnicos aprofundados, confunda um fuzil calibre 5.56mm com uma arma de uso permitido.

O dolo da apelante abrangeu a
vontade livre e consciente de guardar armamento em sua residência
sem autorização legal, sendo irrelevante o conhecimento técnico específico sobre a classificação normativa da portaria do Comando do Exército, bastando a consciência da ilicitude do fato e a potencialidade lesiva do objeto, o que restou evidente pela tentativa de ocultação do bem ante a chegada da polícia.

Portanto, a conduta amolda-se perfeitamente ao artigo 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto à alegação de excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal). Para o reconhecimento de tal excludente, exige-se a demonstração inequívoca de ameaça grave, atual e inevitável, sob a qual o agente não teria outra alternativa senão a prática do delito.

Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. A alegação de que a ré estaria guardando a arma sob ameaça de traficantes permaneceu no campo das meras conjecturas,
desprovida de qualquer elemento concreto de corroboração
— não há registros de ocorrência policial prévia, testemunhas das ameaças ou provas documentais. A simples palavra da acusada, isolada no contexto probatório, é insuficiente para afastar a culpabilidade, mormente quando as circunstâncias do flagrante (guarda da arma no interior do quarto, sob a cama) denotam uma adesão, ainda que pontual, à atividade criminosa de guarda de material bélico.

Por fim, no que tange ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, a sentença recorrida mostra-se irretocável.

O Magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do Código Penal), contudo, deixou de reduzir a pena, pois a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal de 03 (três) anos. Tal proceder observa estritamente o comando da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Diferentemente das causas de diminuição de pena (terceira fase), que incidem sobre a pena provisória e permitem a extrapolação dos limites abstratos do tipo, as circunstâncias atenuantes (segunda fase) não têm o condão de romper o piso legal cominado pelo legislador. Acolher a tese defensiva implicaria em violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Dessa forma, a pena definitiva, fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, mostram-se adequados e suficientes para a reprovação e prevenção do delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)